Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700491-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento de n. 0709068-72.2021.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Maria do Socorro Pontes dos Santos contra o Distrito Federal, buscando seja determinada a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA’S números 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007, possibilitando a emissão de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Relata que o Distrito Federal ajuizou a Ação n. 0005467-49.2004.8.07.0001 contra a sociedade empresarial Profissional Divulgações e Serviços Ltda. e também contra os corresponsáveis visando a cobrança de débitos de ISS. Indica que no dia 15/8/2006 o Distrito Federal peticionou na aludida Ação requerendo a alteração do polo passivo da lide, tendo pleiteado a sua inclusão no polo passivo em relação às CDA’S 0109752015 (constituição definitiva em 01/8/2000), 0109752023 (constituição definitiva em 01/9/2000) e 0109752031 (constituição definitiva em 01/10/2000). Frisa, ainda, que a constituição definitiva de tais créditos tributários se deu no ano de 2000, tendo a execução fiscal sido proposta em seu desfavor apenas em 2006, razão pela qual, no seu entendimento, é patente a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários em questão. Sustenta não ter sido incluída na Execução Fiscal em relação à CDA 0109752007 (constituição definitiva em 1/7/2000). Descreve que “A prescrição da pretensão de cobrança de tais CDA’S face à Autora foi objeto de questionamento por meio de exceção de pré-executividade protocolada no Processo no 0005467-49.2004.8.07.0001 (doc. 02) em 23/07/2020. No entanto, o tema da prescrição não foi apreciado naquele feito, tendo o Douto Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial, já que o Distrito Federal se manteve inerte após determinação do juízo neste sentido. De tal maneira, os débitos ainda constam em dívida ativa em nome da Autora”. Tece considerações acerca da prescrição do crédito tributário, diante do transcurso do prazo previsto no art. 174 do CTN. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA’S números 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007, possibilitando a emissão de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência, com a pronúncia da prescrição dos créditos tributários questionados na presente demanda. Dá à causa o valor de R$187.958,92 (cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência requerida. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão de tutela de urgência, demanda, indubitavelmente, a presença da fumaça do bom direito, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). No caso dos autos, contudo, não ficou efetivamente esclarecido quanto ao direito da parte autora, isso porque em que pese se insurja contra as CDA ́s alegando ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode concluir, neste momento processual, que a paralização do feito tenha ocorrido tão somente em razão de desídia da Administração Pública. Portanto, necessário se faz o contraditório para a análise quanto à lisura do crédito tributário. Não fosse isso, em se tratando de prescrição, tendo em vista a atual legislação processual não acolher a procedência liminar do pedido, mas o reverso (art. 332, §1°), do CPC[1], revela-se imprescindível a sua análise quando da cognição exauriente, não se mostrando devido o seu reconhecimento na via liminar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença de ato ilegal ou abusivo praticado pelo Ente Público, uma vez que foram expendidos dentro dos permissivos legais. Em situações como esta, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, face a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido já decidiu o eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausentes os pressupostos legais e sendo necessária ampla dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito tributário apurado no auto de infração objeto de impugnação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1029636, 07035552220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que os atos administrativos se consideram verdadeiros e legítimos. Todavia, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. Por seu turno, a requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos aptos a desconstituir as CDA ́s questionadas, tratando-se de crédito dotado de presunção de certeza e liquidez. Dessa feita, apenas na hipótese de comprovação da falta da veracidade dos motivos ou dissonância entre a fundamentação utilizada e o ordenamento é que se afasta a referida presunção de legitimidade, abrindo caminho, pois, para a retificação do ato administrativo, o que não se verifica neste juízo inicial. Ressalte-se que a legislação processual não alberga a procedência liminar do pedido, sendo certo que tal instituto apenas se aplica à improcedência liminar, porquanto viabiliza que a ação seja fulminada antes mesmo da angularização processual e, claramente, acaso acolhida a procedência liminar, haveria violação ao devido processo legal. Nessa linha, indefiro a tutela de urgência no modo em que pleiteada pela ausência dos seus requisitos, consoante artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se.” Alega a agravante que o agravado Distrito Federal ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e dos corresponsáveis pelo débito de ISS no dia 16/08/2004. Afirma que em 15/08/2006 a Fazenda Pública requereu alteração do polo passivo da ação, a fim de incluir a agravante como responsável pelos débitos relativos às Certidões de Dívida Ativa 0109752015, 0109752023 e 0109752031, todas constituídas definitivamente no ano 2000. Argumenta que a execução fiscal foi proposta em desfavor da Agravante apenas em 2006, de modo que se operou a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários em questão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A hipótese em debate versa sobre a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de créditos tributários constituídos no ano 2000, tendo sido distribuída execução fiscal no ano de 2004 e requerida a inclusão da agravante no polo passivo do aludido feito apenas no ano de 2006. O prazo prescricional da pretensão de cobrança do crédito tributário, bem como as hipóteses de interrupção da prescrição, são regidas pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (grifos nossos) Da análise do dispositivo legal, extrai-se que o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, o qual é interrompido por despacho que ordena a citação do devedor. Ainda, sobre a interrupção da prescrição, deve-se destacar que o art. 125, inciso III, do mesmo diploma legal, prevê que em caso de dívida solidária, “a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”. Por fim, vale destacar que a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” No caso concreto, os autos digitais da execução fiscal proposta em desfavor da autora/agravante (processo no 0005467-49.2004.8.07.0001), apontam que o feito foi distribuído no dia 16/08/2004 (ID Num. 17788695 dos referidos autos), constando no polo passivo a empresa PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e outros corresponsáveis, tendo por base créditos constituídos entre os anos de 2000 e 2002. O próximo documento constante dos autos é a petição ID Num. 17788696, por meio do qual o DISTRITO FEDERAL requer a inclusão da agravante MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS no polo passivo. A seguir, foi realizada consulta ao SITAF (ID Num. 17788700), datada de 29/06/2006. Não há nos autos digitalizados outras informações sobre o andamento do feito, tampouco consta despacho ordenando a citação dos devedores, ou mandado de citação expedido. Em consulta processual aos andamentos do processo físico originário (autos no 2004.01.1.075979-5), observa-se que o feito recebeu os seguintes andamentos: distribuição ao cartório em 16/08/2004, determinada a expedição de mandado de citação em 03/09/2004, remessa ao núcleo de executivos fiscais em 06/10/2008, redistribuição em 12/01/2010, suspensão – correição em 16/12/2010. Ao fim, foi realizada a digitalização dos autos no ano de 2018. Nesse contexto, a despeito da ausência de informações nos autos digitalizados, observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e que eventual ausência de citação do devedor originário se deu exclusivamente por inércia da Vara em que o feito tramitava à época, fato que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica inércia ou desídia do exequente em relação ao processo, tanto que se manifestou tempestivamente nos autos digitais após a apresentação de exceção de pré-executividade pela agravante. Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar do feito, não fica demonstrada a probabilidade do direito, pois a prescrição aventada pela agravante não foi demonstrada, uma vez que a interrupção da prescrição em relação ao devedor original gera efeitos em desfavor da agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ATRASO INJUSTIFICADO DOS ANDAMENTOS. CULPA DA SECRETARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. In casu, não houve inércia do recorrente, já que a obrigação de expedir e citar o executado certamente era do judiciário, sendo assim, é bom que se repise, houve ignávia da Secretaria que não promoveu as diligências determinadas, em especial, a expedição do mandado de citação, não podendo o autor ser penalizado, se quando intimado a se manifestar, atendeu aos comandos judiciais, lembrando que, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, o que só ocorreu quando da apresentação de exceção de pré-executividade do executado, tendo o ente público prontamente respondido a esse incidente. Aplicabilidade Súmula 106 do STJ. 2. Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual”. (Acórdão 1300918, 00084341520108070015, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, em razão do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O exame do caso concreto revela que o credor formulou requerimento para tentar viabilizar a promoção da citação, mas os autos foram conclusos ao exame do Juízo singular aproximadamente 6 (seis) anos depois e o mencionado requerimento jamais fora apreciado. 4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário na prestação jurisdicional não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1304063, 00120782320018070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora